Tribunal: TJSP
Processo: 1000957-79.2017.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2019-06-04

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de reparação de danos por acidente de veículo – Atropelamento de animal na pista de rolamento – Resolução no 623/13, art. 5o, item III, I.15 – Competência da Seção de Direito Privado – Precedentes do TJSP – Recurso não conhecido - CONFLITO DE COMPETÊNCIA para ser resolvido pelo C. ÓRGÃO ESPECIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000438273
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000957-79.2017.8.26.0101,
da Comarca de Caçapava, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER, é apelado MAURO RIBEIRO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Suscitado CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA com determinação de remessa ao C. Órgão
Especial, V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores J. M. RIBEIRO DE
PAULA (Presidente), EDSON FERREIRA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 4 de junho de 2019.
J. M. Ribeiro de Paula
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000957-79.2017.8.26.0101 -Voto no 28.019-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000957-79.2017.8.26.0101.
Comarca de CAÇAPAVA 1a Vara Cível Juíza Ana Letícia Oliveira dos Santos.
Apelante:
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO DER.
Apelado:
MAURO RIBEIRO FILHO.
VOTO No 28.019.4
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de reparação de danos
por acidente de veículo Atropelamento de animal na pista de
rolamento
Resolução no 623/13, art. 5o, item III, I.15

Competência da Seção de Direito Privado Precedentes do TJSP
Recurso não conhecido - CONFLITO DE COMPETÊNCIA para
ser resolvido pelo C. ÓRGÃO ESPECIAL.
Relatório
Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
MAURO RIBEIRO FILHO em face do DER, alegando, em síntese, que sofreu
acidente em decorrência de atropelamento de animais que se encontravam na via
em que trafegava.
A sentença, de relatório adotado, acolheu, em parte, o pedido. 1
Recorre o DER, pela reforma da sentença; recurso processado e
contra-arrazoado. 2
Recurso distribuído à C. 32a Câmara de Direito Privado, não
conhecido, com determinação de redistribuição do processo a uma das Câmaras
de Direito Público. 3
1 Sentença, fls. 94/96.
2 Recurso de apelação, fls. 101/107; contrarrazões, fls. 111/117.
3 Acórdão, fls. 119/122.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000957-79.2017.8.26.0101 -Voto no 28.019-JV
3
Fundamentação
Divirjo da orientação da C. 32a Câmara de Direito Privado, que
considera a questão em debate de competência desta Seção de Direito Público.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais
decorrentes de acidente de veículo envolvendo atropelamento de animais em
pista de rolamento administrada pelo DER.
Assim dispõe a Resolução no 623/13, art. 5o, inciso III.15:
“Art. 5o - A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em
ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, e subdivididas em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas: (...)
III Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras, com competência
preferencial para o julgamento das seguintes matérias: (...)
III.15 - Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que
envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias
de serviços de transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro,
obrigatório ou facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro.”
O C. Órgão Especial já se manifestou no sentido de reafirmar
que, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e
permissionárias de serviços de transporte, a competência para julgar ações de
reparação de dano causado em acidente de veículo é das Câmaras integrantes da
Subseção de Direito Privado III:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Apelação interposta em ação de regresso que busca o
ressarcimento dos valores pagos a segurado pelos prejuízos sofridos em acidente de veículo
com ônibus pertencente ao município e dirigido por funcionário público Prevenção que
não prevalece sobre matéria, que é absoluta Resolução que foi alterada após a ação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000957-79.2017.8.26.0101 -Voto no 28.019-JV
4
reconheceu a responsabilidade do município, atribuindo a competência recursal à Seção de
Direito Privado Observância do pedido inserido na exordial Controvérsia que diz
respeito a acidente de veículo envolvendo responsabilidade civil do Estado Competência
preferencial da Subseção de Direito Privado III, composta pelas 25a a 36a Câmaras
Conflito procedente. (TJSP; Conflito de competência cível 0048839-32.2018.8.26.0000;
Relator: Alvaro Passos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Pirassununga - 3a
Vara; Data do Julgamento: 20/03/2019).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRA-
TUAL. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RODOVIA CONTROLADA POR CONCESSIO-
NÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSOS ANTERIORES DISTRIBUÍDOS ÀS
CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO SUBSEÇÃO I. PREVENÇÃO QUE
NÃO PODE PREVALECER EM VIRTUDE DA PREPONDERÂNCIA DA COM-
PETÊNCIA PELA MATÉRIA, QUE É ABSOLUTA. COMPETÊNCIA RECURSAL DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO PROCLAMADA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 5o,
III.15, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. CONFLITO
PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE UMA DAS COLENDAS
CÂMARAS DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO III DESTA E. CORTE DE
JUSTIÇA. CONFLITO PROCEDENTE. (TJSP; Conflito de competência cível 0033582-
35.2016.8.26.0000; Relator: Amorim Cantuária; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Foro de São Roque - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2016).
Conflito de competência. Apelação. Ação indenizatória. Reparação de danos decorrentes
de acidente de trânsito. Objeto na pista de rolamento. Culpa extracontratual. Ação proposta
em face de concessionária de serviço público (Concessionária de Rodovias Tebe S/A).
Conflito procedente. Competência da C. 34a Câmara de Direito Privado, da Terceira
Subseção de Direito Privado (DP-3). (TJSP; Conflito de competência cível 0056304-
97.2015.8.26.0000; Relator: Borelli Thomaz; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro
de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2015).
Conflito de competência entre a 9a Câmara de Direito Público e a 28a Câmara de Direito
Privado - Ação de reparação de danos advindos da colisão do veículo do autor com animal
que surgiu na rodovia sob concessão da ré - Matéria que se insere na competência da
Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, III.15, da Resolução no
605/2013 - Conflito dirimido e julgado procedente, para fixar a competência da Câmara
suscitada, a 28a Câmara de Direito Privado. (TJSP; Conflito de competência cível
0005708-46.2014.8.26.0000; Relator: Grava Brazil; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Foro de Ibaté - Vara Única; Data do Julgamento: 26/02/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000957-79.2017.8.26.0101 -Voto no 28.019-JV
5
Quanto ao objeto da ação, há precedentes jurisprudenciais
extraídos de casos similares e apreciados pela C. Seção de Direito Privado:
RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE TRÂNSITO DANOS MORAIS
Animal silvestre na pista de rolamento da rodovia, o que ocasionou o acidente

Responsabilidade objetiva do Requerido Ausência de fiscalização das condições de
segurança da rodovia Presente o dever de indenizar Caracterizado o dano moral
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00 Autora acometida de "lesões leves" não especificadas
em decorrência do acidente Valor da indenização deve considerar o dano sofrido e a
reprovabilidade da conduta, sendo limitado pela vedação ao enriquecimento sem causa
Excessivo o valor da indenização RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE
PROVIDO, para condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de
R$ 5.000,00 (TJSP; Apelação Cível 1002775-26.2018.8.26.0297; Relator: Flavio
Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 2a
Vara; Data do Julgamento: 26/04/2019).
"ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRESENÇA DE ANIMAL
NA PISTA - FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA AUTARQUIA ESTADUAL DE ZELAR PELA SEGURANÇA DAS
ESTRADAS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - PENSIONAMENTO
MENSAL INDEVIDO AUTOR QUE NÃO TEVE A CAPACIDADE LABORAL
REDUZIDA - RECURSO IMPROVIDO. O simples envolvimento em acidente e a
frustração daí advinda não geram, por si só, o direito à indenização por danos morais, cujo
substrato envolve a dor profunda e o sofrimento além do normal". (TJSP; Apelação Cível
1009623-78.2016.8.26.0077; Relator: Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara
de Direito Privado; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2019).
ACIDENTE DE TRÂNSITO Pretensão indenizatória julgada parcialmente procedente
Colisão de veículo com animal na pista em rodovia administrada por autarquia estadual
Falta do serviço, fruto de conduta culposa da autarquia, reconhecida Ressarcimento das
despesas médicas e lucros cessantes pela perda da bolsa auxílio durante a convalescença
corretamente fixados Dano moral caracterizado, arbitrada a indenização em R$ 8.000,00,
quantia que não comporta modificação Correção monetária e juros de mora fixados de
acordo com a Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal no
11.960/2009, nos termos do Enunciado de Repercussão Geral no 810, do Supremo Tribunal
Federal Apelações não providas. (TJSP; Apelação Cível 0032001-64.2009.8.26.0053;
Relator: Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
01/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000957-79.2017.8.26.0101 -Voto no 28.019-JV
6
E no mesmo sentido é a orientação desta C. Seção de Direito
Público:
COMPETÊNCIA. Indenização. Acidente de veículo. Matéria atinente à 25a a 36a Câmaras
de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 3o, inc. III.15 da
Resolução no 623/2013. Casos análogos julgados pela C. Seção de Direito Privado deste
Eg. TJSP. Precedentes. Recurso não conhecido, com conflito de competência que se suscita
perante o Órgão Especial desta Corte. (TJSP; Apelação Cível 1000180-54.2018.8.26.
0006; Relator: Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro Regional VI - Penha de França - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/04/2019).
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por danos materiais
e morais. Acidente de veículo ocorrido em virtude de atropelamento de animais em rodovia
sob a concessão da VIAOESTE S/A. Resolução no 623/2013 que em seu art. 5o, III, I.15
determina a competência da Seção de Direito Privado desta E. Corte de Justiça para exame
das ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que envolvam a
responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de
transporte, que é o caso dos autos. Precedentes jurisprudenciais do C. Órgão Especial, da
Seção de Direito Privado e desta C. 13o Câmara de Direito Público. Recurso de apelação
não conhecido. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. (TJSP; Apelação Cível
1014202-80.2015.8.26.0602; Relatora: Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/04/2019).
COMPETÊNCIA RECURSAL. Responsabilidade Civil. Ação de reparação de danos
envolvendo acidente de trânsito. Interposição de recursos que, originariamente, foram
distribuídos à C. 30a Câmara de Direito Privado deste Tribunal. Declinação de competência
por decisão monocrática, para remessa à Seção de Direito Público. Incompetência deste
órgão. Matéria afeta à competência da 25a a 36a Câmaras de Direito Privado desta Corte
(Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). Irrelevância de
constar ente público no polo ativo da ação. RECURSO NÃO CONHECIDO, para retorno
ao órgão recursal de origem ou suscitação de conflito de competência. (TJSP; Apelação
Cível 1000245-50.2017.8.26.0114; Relatora: Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000957-79.2017.8.26.0101 -Voto no 28.019-JV
7
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA ACIDENTE DE VEÍCULO Matéria da competência
da 25a a 36a Câmaras de Direito Privado - Resolução no 623/2013 - Recurso não conhecido
Determinação de remessa dos autos à Seção de Direito Privado, preferencialmente a uma
das Colendas 25a a 36a Câmaras. (TJSP; Apelação Cível 0002272-74.2012.8.26.0477;
Relatora: Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/04/2019).
Em face do exposto, suscita-se conflito negativo de compe-
tência para conhecimento e resolução pelo C. Órgão Especial, na forma do RITJSP.
RECURSO DE APELAÇÃO SUSPENSO, com ordem de remessa ao
C. ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. É como voto.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR